Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-62.2024.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (APELADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL DE QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES DO RECURSO - CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO ONEROSA DOS PASSAGEIROS –
CHEGADA AO DESTINO CERCA DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA PREVISTA, JUSTAMENTE NO PERÍODO DE SUAS FÉRIAS – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO DEMONSTRADA – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos moral e material experimentados pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A empresa aérea cancelou e realocou onerosamente os autores em outro voo, acarretando na
chegada ao destino cerca de 05 (cinco) dias após a data prevista, justamente no período de suas férias, sob alegação não comprovada de alteração da malha aérea, o gera o dever de indenizar.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em sintonia com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010292-62.2024.8.11.0015

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS: ANTÔNIO ORLI MACEDO MELO, MAYARA REINEHR FAGANELLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da
ação de indenização, de parcial procedência dos pedidos para condenar a ré
a título de indenização por danos morais ao pagamento da quantia de R$ 9.000,00, para cada um dos autores, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual (cf.:
STJ
, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012;
STJ
, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008); condenar a ré a título de reparação por danos materiais ao pagamento de R$ 2.405,28, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação e ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que o
contrato disposto em seu site estabelece a obrigação do passageiro de chegar ao aeroporto 60 minutos antes do horário do início do embarque, mas o passageiro não chegou a tempo; alega que não há que se falar em responsabilidade, pois a culpa foi exclusiva do consumidor e, para a configuração da responsabilidade objetiva e, consequentemente o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e o nexo causal para sua configuração.

Aduz inexistência de
documentos que comprovem qualquer dano psíquico sofrido pelos autores, portanto, não há base para reparação de danos morais; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral ao valor de R$ 8.000,00. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os apelados ingressaram com a ação indenizatória na qual informaram a celebração de contrato de
transporte com a companhia apelante referente ao trecho entre as cidades de Sinop/MT e São Paulo/SP
, para o dia 20 de dezembro de 2023 (ida); disseram que no momento do embarque, funcionários da empresa informaram que o voo foi cancelado e exigido pagamento de quantia em dinheiro para alocação em outro voo, que somente chegou ao
destino-final no dia 25 de dezembro de 2023; aduzem que o ocorrido gerou danos morais e materiais.

Pois bem. Em suas razões recursais a apelante aponta para culpa exclusiva dos autores, pois no
contrato disposto em seu site estabelece a obrigação do passageiro de chegar ao aeroporto 60 minutos antes do horário do início do embarque, mas os passageiros não chegaram a tempo.

Todavia, em sua contestação e empresa aérea alega a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica; inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência; afirmou a ocorrência de alteração na malha aérea que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade; mencionou que
“Muitas vezes ocorre a necessidade de troca de aeronave e alguns dos passageiros precisam ser realocados em novo voo, não sendo a prática de overbooking, mas sim, impedimentos operacionais”.

Portanto, no ponto, há inovação recursal.

Os apelantes celebraram contrato com aquisição de passagem para o dia 20.12.2023 com saída de Sinop e previsão de chegada em Guarulhos 05h20min. A volta prevista para 01.01.2024 às 22h55min e chegada em Sinop 00h40min.

E, em razão do ocorrido, a empresa realocou os autores de forma onerosa para outro
voo, acarretando no
atraso na chegada ao destino-final que perdurou por mais de 05 dias, fato não contestado pela empresa aérea
.

Com sua contestação, não apresentou documentos que comprovasse a ocorrência de
necessidade de readequação da malha área
durante a partida do voo de ida dos autores.

O ato ilícito ensejou atraso demasiado do voo por cerca de 05 (cinco) dias e impediu os autores de usufruírem do período de férias da forma como planejado por eles, acarretando dano de ordem moral.

Sobre o dano material, os autores tiveram que arcar com gastos da realocação o voo
para o mesmo destino que já haviam pagado. Nos Ids 242864763 e 242864764 demonstram o valor dispendido totalizando R$
2.405,28.

A falha na prestação de serviço da ré acarretou danos subjetivos e materiais experimentados pelos autores, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Além disso, a ré não demonstra que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e o dano experimentado pelos autores, não agiram as rés em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar as vítimas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação adequada, não atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece majoração. Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
” (N.U 1040536-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
(N.U 1008602-36.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 90.000,00 para cada réu
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os autores contrataram prestação de serviço aéreo, que foi cancelado por alegação de alteração da malha aérea (sem comprovação), foram realocados e chegaram ao destino cerca de 05 (cinco) dias após a data prevista, justamente no período de suas férias.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

Majoro os
honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024